Tribunal: TJMT
Processo: 1004146-60.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004146-60.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, ISS/ Imposto sobre Serviços, Suspensão da Exigibilidade, Infração Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - CNPJ: 37.432.689/0001-33 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL – ISSQN – LEGITIMIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA – LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA REALIZADA PELO MUNICÍPIO ONDE SE LOCALIZA A SEDE DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO INCISO IX, DO ART. 3o, DA LEI COMPLEMENTAR No 116/2003 – DECISÃO RATIFICADA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Lei Complementar 116/2003 prevê, como regra geral, que a competência tributária para cobrança do ISSQN é o local do estabelecimento do prestador do serviço, prevendo exceções entre as quais não se enquadra o serviço prestado pela parte autora.

2. Por outro lado, o art. 4o da referida Lei dispõe que “Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.”

3. O c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito do mérito da controvérsia no julgamento do REsp 1.060.210/SC, no qual definiu que: “(b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo;”

4. Destarte, comprovada a realização de serviço de consultoria fora do Município de Cuiabá, deve-se reconhecer a ilegitimidade da cobrança de ISSQN realizada por esse ente, mormente porque comprovado o pagamento do imposto nos municípios tomadores de serviço.

5. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1023802-11.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, por meio do qual se busca a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
nos autos da Ação Anulatória de Débito no 1002725-09.2018.8.11.0041 que deferiu o pedido de Tutela Antecipada, no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário descrito na auto de infração no 50816/2016.

Agravante insurge-se afirmando que a retenção do ISSQN dos serviços prestados será realizada no local de ocorrência do fato gerador (local da prestação dos serviços), somente

quando presente alguma das hipóteses

dos incisos de I ao XX, artigo 3o LC 116/03, em que os serviços ocorrem em local diverso do estabelecimento do prestador.

Defende que os serviços de informática não estão previstos nas exceções do art. 3o da LC 116/2003
,
sendo o sujeito ativo o

município onde estiver caracterizado o estabelecimento (em sentido amplo) do prestador, ainda que a prestação dos serviços ocorra em locais diversos, exceto se comprovada a existência de estabelecimento nessas outras localidades.

Aduz que não houve demonstração de estrutura de caráter permanente ou temporária, como unidade econômica ou profissional, distinta e relevante, apresentada à fiscalização tributária nas demais Municipalidades, inclusive sem a presença de funcionários para caracterizar os postos de atendimento, enfraquecem por completo a tese suscitada pela empresa autuada.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e para determinar suspensão da decisão Agravada até o julgamento do mérito deste recurso.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 2194973).

Contrarazões (id. 2327202).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público (id. 2529093).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, c
uida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, por meio do qual se busca a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
nos autos da Ação Anulatória de Débito no 1002725-09.2018.8.11.0041 que deferiu o pedido de Tutela Antecipada, no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário descrito na auto de infração no 50816/2016
.

Primeiramente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

No caso em comento, ao que tudo indica, a Agravada, muito embora esteja sediada no Município de Cuiabá, não prestou o serviço nesta localidade, mas sim em outros municípios, de modo que nos leva a crer que não há que se falar na exigência do recolhimento do ISSQN pelo Agravante sobre os serviços prestados em localidade diversa
.

Assim, ao que me afigura nesta seara de cognição sumária, resta evidente a evidência da probabilidade do direito, uma vez que o Auto de Infração no 50816/2016 está eivado de ilegalidade, considerando que o ISSQN já foi recolhido nos locais onde o serviço foi prestado.

Sobre o presente tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o assunto, senão vejamos:

“
TRIBUTÁRIO.
ISS. SERVIÇO DE INFORMÁTICA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 116/03. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. 1. Nas razões de recurso especial, a ora agravante defendeu a tese de que o ISS seria devido no município do local da sede da prestadora de serviço, afirmando, ainda, que a agravada não teria comprovado ter sede ou filial em município diverso. Em razão disso, deve mesmo incidir o óbice da Súmula 7/STJ, ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas para se chegar à conclusão pretendida pelo recorrente. 2. Ademais,
o Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência firme desta Corte superior de que o município competente para a cobrança do ISS, após a entrada em vigor da Lei Complementar no 116/03, é aquele da ocorrência do fato gerador, ou seja, da prestação do serviço
. Precedentes: AgRg nos EAg 1318064/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 03/09/2015; AgRg no REsp 1413777/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 16/10/2015; AgRg no REsp 1539707/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 14/10/2015. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
”.

(AgRg no REsp 1143574/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 01/03/2016, DJE 08/03/2016) – Destacamos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
in totum
a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021